Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. ART. 6o, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não ocorre de forma automática, mas depende do preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova.
4. No caso em tela, estão presentes os requisitos para conceder a inversão do ônus da prova em benefício da parte agravante. Isso porque, diante da recusa de cobertura contratual, cabe à própria seguradora comprovar os motivos que levaram à sua negativa, o que justifica a solicitação da inversão do encargo probatório.
5. Considerando que a seguradora levantou a questão da negativa de cobertura contratual, é fundamental que ela se responsabilize pela demonstração da justificativa para a recusa do pagamento do seguro, conforme estipulado no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. Presente a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte, em demanda de consumo, é devida a inversão do ônus da prova.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. art. 373 e § 1o; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1875329 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível.